Tribunal: STF
Processo: AI 828072
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA . 1. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PROSPERA. NÃO É NULA A DECISÃO FUNDAMENTADA, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.